Tribunal: TJMT
Processo: 1020053-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020053-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO BRUNO SANTIAGO CORREIA - CPF: 935.530.802-72 (ADVOGADO), RODRIGO DA GRACA FAVARIN - CPF: 990.179.461-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

RODRIGO DA GRACA FAVARIN

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCELA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcela residual em contrato de financiamento veicular, sob alegação de ausência de informação clara sobre o valor da parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito à suspensão da cobrança da parcela residual; (
ii
) estabelecer se houve violação aos princípios da boa-fé contratual e transparência pela suposta falta de informação acerca da parcela residual; (
iii
) determinar se o risco de apreensão do veículo e de negativação caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O exame dos documentos revela
, em cognição sumária,
que o agravante tinha conhecimento da modalidade contratual com parcela residual, bem como das condições gerais do financiamento, não se verificando ausência de informação ou vício de consentimento.

O princípio pacta sunt servanda prevalece, sendo inaplicável a suspensão da cobrança ou de medidas de garantia previstas em contrato validamente celebrado, quando não comprovados vícios ou falhas na prestação de informações.

A mera alegação de risco de apreensão do veículo ou de inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual e não caracteriza perigo de dano resultante de ato abusivo ou ilícito do credor.

Questões relativas à eventual abusividade de cláusulas ou inclusão de serviços acessórios demandam dilação probatória, incompatível com o juízo sumário exigido para concessão da tutela de urgência.

Não há demonstração, nos autos, de situação excepcional que autorize o afastamento do entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, segundo a qual a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento veicular exige prova inequívoca da abusividade contratual e demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de desconhecimento da parcela residual não se sustenta quando o próprio consumidor reconhece a modalidade contratual pactuada.

A propositura de ação
revisional não impede a caracterização da mora nem a adoção de medidas de cobrança legítimas pelo credor, salvo demonstração de ilegalidade ou abuso contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 3o, 4o, I, 6o, VIII; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1013034-71.2025.8.11.0000
,
1009192-83.2025.8.11.0000
e
1012487-31.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS ajuizada por RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN em face de BANCO VOLKSWAGEN S. A

O autor alega que, em junho de 2022, adquiriu um veículo VW T-Cross
Highline
250, 1.4, chassi no 9BWBJ6BF9N4053604, no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), mediante contrato de financiamento celebrado com o Banco Volkswagen. Informa que optou por uma modalidade de financiamento com entrada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mais 35 (trinta e cinco) parcelas mensais de R$ 2.192,45 (dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), e uma última parcela denominada residual. Afirma que, ao consultar o aplicativo da instituição financeira, foi surpreendido com o valor da 36a (trigésima sexta) parcela, fixado em R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais), sem que houvesse qualquer previsão contratual expressa quanto a esse montante.

Relata que procurou o banco para esclarecimentos, mas foi instruído a buscar informações junto à loja onde adquiriu o veículo. Ao contatar a loja, foi informado de que a responsabilidade seria do banco, configurando, segundo o autor, uma conduta evasiva das partes envolvidas e ausência de transparência. Sustenta que não foi previamente informado sobre o valor da parcela residual, nem teve ciência clara de sua existência nos termos apresentados.

Além disso, o autor alega que o contrato firmado incluiu cobranças indevidas referentes a serviços não contratados ou autorizados, tais como seguro de proteção financeira no valor de R$ 6.281,76 (seis mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), garantia estendida no valor de R$ 2.148,86 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e despesas do emitente no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais). Entende que houve venda casada e inclusão de serviços acessórios sem sua anuência, resultando em encargos que não foram objeto de negociação.

Diante disso, o autor sustenta que houve falha na prestação de serviços, ausência de informação adequada e prática abusiva, razão pela qual busca a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais, alegando abalo psicológico e comprometimento de seu tempo útil em razão do impasse enfrentado.

Assim, após exposição dos fatos e fundamentar seu pedido, postula pelo deferimento da tutela de urgência nos seguintes termos: “Em sede de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, determinar a suspensão da parcela residual, de modo que este possa gozar do seu direito contratual sem incidência de condição, juros moratórios, multa e honorários advocatícios. Sucessivamente, postula-se uma tutela inibitória para que o réu se abstenha de ingressar com qualquer medida judicial que vise destituir o Autor da sua posse direta do veículo financiado, bem como de inserir seu nome no cadastro de
inadimplentes, até o trânsito em julgado de decisão de mérito, tudo sob pena de multa diária de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da liminar;”

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Sem delongas, entendo que é
caso de indeferimento da liminar,
explico
:

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então,
não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado
, de modo que se faz necessária a devida
angularização
processual para que se tenha segurança no exame da pretensão.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, aplicasse o princípio do Pacta Sunt Servanda no caso em questão. Nesse sentido, é importante considerar que os contratos têm força vinculativa entre as partes. Ou seja, os termos estabelecidos no contrato devem ser respeitados, não contrariando a lei ou princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

Dos autos, em que pese a parte autora ter acostado aos autos cópia do comprovante do contrato de financiamento id 191507777, não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado.

Isso porque para aferir a abusividade na cobrança das parcelas, é imprescindível a dilação probatória, vez que a análise da legalidade dos serviços aplicados no contrato bancário, é questão de mérito, portanto, incabível neste momento processual.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula no 380 do STJ
).(
N.U 1008457-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE GARANTIDA A POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO E A NÃO INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUIAS COMO JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS HÁ MUITO CONSOLIDADAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, ainda mais quando os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento sobre matérias relacionadas a taxas de juros, capitalização,
etc
, devendo a parte aguardar a regular instrução processual e o pronunciamento judicial em cognição exauriente.(N.U 1016576-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Assim, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de um exame mais detalhado dos fatos, não há elementos suficientes para embasar a concessão da medida liminar neste momento do processo. É imprescindível garantir o devido processo legal e a ampla defesa das partes envolvidas.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

INDEFIRO
a concessão da tutela de urgência, pelos motivos acima expostos.

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.

Levando-se em conta o enunciado do
§ 5
o
do Art. 334 do CPC,
encaminhe-se os autos para inclusãoem pauta de audiência de conciliação junto ao CEJUSC da comarca
;

1)
INTIME-SE
a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento;

2)
CITE-SE
a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica,
com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8o, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9o, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5o do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015),
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

E quantoao pedido deinversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que,neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)

I -
reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos ea vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo
códex
,
acolho
o pedido e
DETERMINO
a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID.
294423376
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
S
uspensão da cobrança da 36a parcela
e presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

2. Violação aos princípios da boa-fé contratual e transparência pela cobrança de parcela residual não informada adequadamente
;

3. Risco de apreensão do veículo e negativação indevida
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder a tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança da 36a parcela do contrato
e impedindo atos de constrição do veículo e inserção do nome nos cadastros de inadimplentes.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (40448283)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
294471358
)
.

Intimado a apresentar contrarrazões ao Agravo de instrumento, o Recorrido deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 300605875).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODRIGO DA GRACA FAVARIN

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação revisional de contrato de financiamento veicular.

O agravante alega ter sido surpreendido com cobrança de parcela residual no valor de R$ 85.500,00, não adequadamente informada quando da contratação, configurando violação aos princípios da boa-fé contratual e da transparência nas relações de consumo.

Defende que todas as demais parcelas do contrato foram adimplidas e que a cobrança da denominada "parcela balão" ocorreu sem prévia e clara informação sobre seu montante exato.

Além disso, sustenta que o inadimplemento dessa parcela expõe o veículo à apreensão, bem essencial para sua atividade laboral e subsistência.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade da parcela controvertida até o julgamento final da ação revisional, impedindo a busca e apreensão do bem e a negativação de seu nome.

O agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Suspensão da cobrança da 36a parcela e presença dos requisitos do art. 300 do CPC

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão
impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à legitimidade da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da parcela residual, abstenção de atos de constrição ao veículo e de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A doutrina processual civil contemporânea ensina que a probabilidade do direito corresponde ao que tradicionalmente se denominava
fumus boni iuris
, consistente na aparência de bom direito, ou seja, na plausibilidade das alegações da parte requerente, verificada mediante cognição sumária.

Por sua vez, o perigo de dano reflete o que a doutrina tradicional denominava
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de que a demora natural do processo cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, sendo que o perigo de dano deve ser concreto e atual, não bastando a mera alegação de possibilidade abstrata de prejuízo.

A análise detalhada dos elementos probatórios carreados aos autos, no entanto, não autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pelo agravante, conforme passo a demonstrar.

Primeiramente, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 380, que estabelece: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Tal enunciado reflete a compreensão jurisprudencial de que a mera existência de controvérsia sobre cláusulas contratuais não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos do inadimplemento, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade das disposições questionadas.

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante pleiteia a suspensão de débitos em conta corrente, autorização para depósito do valor
incontroverso, abstenção de registros negativos e protesto do contrato, além da exibição do instrumento contratual. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante atendeu aos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/2015; (
ii
) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de exibição de documentos não apreciado no primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC/2015. 4. A análise dos autos revela que os documentos apresentados pelo Agravante não comprovam, de forma inequívoca, a abusividade da taxa de juros aplicada, tampouco demonstram vício contratual evidente, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 27 dos Recursos Repetitivos. 5. A simples propositura da Ação Revisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelecido na Súmula 380 do STJ. 6. A alegação de superendividamento e comprometimento da renda do Agravante, por si só, não configura perigo de dano suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência, à luz da jurisprudência dominante. 7. O pedido de exibição de documentos não foi objeto de apreciação pelo Juiz singular, sendo incabível sua análise no âmbito do Recurso, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em Ação Revisional Bancária exige prova inequívoca da abusividade contratual e demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A simples propositura da Ação Revisional não impede a caracterização da mora do devedor. O pedido de exibição de documentos não apreciado em primeiro grau não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 380; STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; TJMT, AI 1004661-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024. (N.U 1013034-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

De todo modo, o
exame do contrato de financiamento apresentado pelo próprio agravante (ID. 294423385) revela elementos que contradizem suas alegações de desconhecimento sobre a parcela residual. Explico.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o valor da nota fiscal do veículo é de R$ 171.000,00, a ser pago mediante entrada de R$ 60.000,00 e 36 parcelas de R$ 2.192,45.

Em igual sentido
, há indicação de que o total financiado corresponde a R$ 119.430,62, sendo que o valor líquido do financiamento é de R$ 124.553,61 e o valor total da cédula de crédito bancário alcança R$ 162.235,75.

Tais elementos demonstram inequivocamente que haveria valor pendente após o pagamento das 35 parcelas mensais, tornando previsível a existência de parcela residual para quitação final do contrato.

A disparidade entre o valor líquido financiado e o montante das prestações mensais indica, a partir de uma análise de própria de cognição sumária, a necessidade de pagamento adicional para integral quitação da dívida.

Importante notar que o agravante
, em sua petição inicial, reconhece expressamente ter conhecimento da modalidade contratual, ao afirmar que "
optou pelo modelo de financiamento em 36 meses no qual o cliente dá uma entrada de 30% a 50% do valor do veículo, arcando com mais 35 parcelas fixas e, por fim, a 36a parcela, chamada de parcela residual
" (ID. 191507763 – p. 5 – PJE 1o Grau).

Essa
declaração é inequívoca no sentido de demonstrar que o agravante tinha conhecimento da existência da parcela residual quando da contratação, não podendo alegar posteriormente desconhecimento ou ausência de informação sobre tal modalidade de pagamento.

Em arremate, sequer houve indicação do Recorrente de qual valor residual entenderia como correto ou ainda
, por exemplo,
solicitação de consignação em pagamento
da quantia que esperava adimplir acerca da última parcela
.

Embora se reconheça a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não desobriga completamente o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de alegações específicas sobre vícios de consentimento ou falha na prestação de informações.

No presente caso, o agravante não comprovou de forma adequada a existência de vício de consentimento ou deficiência de informação contratual capaz de justificar o alegado desconhecimento das cláusulas.

Ao contrário, os próprios elementos por ele apresentados
, neste momento, aparentam
contradize
r
suas alegações, demonstrando que tinha conhecimento da modalidade contratual e de suas implicações.

A simples alegação de que foi "surpreendido" com o valor da parcela residual não encontra respaldo nos documentos contratuais, que evidenciam a previsibilidade de tal cobrança com base na diferença entre o valor financiado e as prestações mensais pactuadas.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL.
GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL OFERTADO VOLUNTARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. III. Razões de decidir A
devolutividade
do agravo de instrumento é restrita, limitando-se ao exame da decisão que indeferiu a tutela provisória, vedada a análise de matérias não apreciadas na origem. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. As alegações de abusividade contratual e impenhorabilidade do bem de família ofertado voluntariamente como garantia fiduciária são complexas e demanda produção de prova, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a verossimilhança das alegações. A ausência de elementos concretos que demonstrem os requisitos legais impede o deferimento da medida antecipatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “As alegações de abusividade contratual e de que o imóvel ofertado voluntariamente como garantia fiduciária constitui bem de família, demanda dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1013055-52.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022. (N.U 1009192-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

Considerando a cognição sumária própria das tutelas de urgência, o exame limita-se aos elementos imediatamente disponíveis nos autos, sem que se permita aprofundamento na produção de provas.

Nesse contexto, as alegações do agravante não encontram suporte probatório suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

A ausência de elementos concretos que demonstrem falha na prestação de informações ou vício de consentimento, aliada ao reconhecimento expresso pelo próprio agravante de que conhecia a modalidade contratual, inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança das alegações apresentadas.

2. Violação aos princípios da boa-fé contratual e transparência pela cobrança de parcela residual não informada adequadamente;

O Recorrente alega que o Recorrido violou os princípios da boa-fé contratual e transparência na transação firmada, visto que não houve informação suficiente acerca da parcela residual.

A alegação de violação aos princípios da boa-fé contratual e transparência não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Como já demonstrado, o próprio agravante reconhece ter optado conscientemente pela modalidade de financiamento com parcela residual, o que afasta a tese de falta de informação
in
adequada.

Nesta seara, o
contrato de financiamento
aparenta
apresenta
r
as informações essenciais sobre a operação, incluindo o valor total financiado, o número de parcelas, e os encargos incidentes.

A diferença entre o valor das prestações mensais e o montante total financiado torna evidente a existência de saldo remanescente, não havendo
, a princípio,
obscuridade ou omissão de informação relevante.

De todo modo, a averiguação certeira acerca da existência ou não da violação alegada pelo Recorrente demanda dilação probatória, cuja análise é própria da cognição exauriente.

3. Risco de apreensão do veículo e negativação indevida.

O Recorrente, ao fim, pontua que o indeferimento da tutela de urgência para suspensão da cobrança residual pode resultar no risco de apreensão do veículo e ainda na possibilidade de restrição creditícia em seu nome.

A modalidade de financiamento com parcela residual final constitui prática comercial legítima e amplamente utilizada no mercado financeiro, não configurando, por si só, violação aos direitos do consumidor.

Nestes casos, ao consumidor é permitido
adquirir bens com prestações mensais menores, mediante concentração de parte do valor na parcela final, representando opção de financiamento válida e legal.

O fato de o agravante ter optado conscientemente por tal modalidade, conforme por ele próprio reconhecido, afasta qualquer alegação de imposição unilateral ou falta de transparência na contratação.

Em se tratando de contrato validamente celebrado, com partes capazes e objeto lícito, aplica-se o princípio
pacta sunt servanda
, que confere força vinculativa aos termos acordados.

Muito embora seja possível a relativização do
pacta sunt servanda
nas relações de consumo (
AgInt
no
AREsp
2137625/MS), a
simples alegação posterior de desconhecimento ou inconformismo com cláusulas previamente aceitas não autoriza
, em cognição sumária,
a revisão ou suspensão de obrigações contratuais, especialmente quando não demonstrada concretamente a existência de vício ou abusividade.

A possibilidade de busca e apreensão do veículo financiado e de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constituem medidas legítimas de cobrança previstas contratualmente e em lei, não configurando ameaça indevida quando há inadimplemento comprovado.

No caso dos autos, o vencimento da parcela residual sem o correspondente pagamento caracteriza inadimplemento contratual que autoriza a adoção das medidas constritivas previstas, não se podendo falar
, a princípio,
em abusividade ou ilegalidade de tais providências.

O perigo de dano alegado pelo agravante não se caracteriza como decorrente de ato ilícito ou abusivo do credor, mas sim como consequência natural do inadimplemento contratual.

A regra é que a
mora do devedor autoriza o credor a adotar as medidas de cobrança previstas em contrato e em lei, não havendo que se falar em suspensão de tais providências quando ausente demonstração concreta de abusividade.

A alegação de que o veículo é essencial para a atividade profissional do agravante, embora relevante do ponto de vista social, não tem o condão de afastar os direitos do credor decorrentes do contrato validamente celebrado e inadimplido
, sendo que sequer houve qualquer prova neste sentido.

Deste modo, a
s medidas de cobrança questionadas apresentam-se proporcionais ao valor da dívida e à natureza da garantia constituída.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (
iii
) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para caracterização da abusividade, que a taxa contratada supere de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que demanda análise aprofundada e contraditório, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência. 5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, considerando que o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em julho de 2022, não sendo crível que somente após o pagamento de 24 parcelas venha alegar urgência na revisão dos encargos. 6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, permanecendo legítima a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito da credora. 7. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade. 8. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de ilegalidade contratual, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações creditícias, equivalendo a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 330, §§ 2o e 3o, e 926; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1010315-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, AI 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024.
(N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

O contrato de financiamento com alienação fiduciária confere ao credor o direito de retomar a posse do bem em caso de inadimplemento, tratando-se de prerrogativa legalmente assegurada que não pode ser afastada pela simples alegação de necessidade do devedor.

Desta maneira, a ratificação do indeferimento d
a concessão da tutela antecipatória
é medida que se impõe, visto que
e
m sede de cognição sumária não se mostra adequada a suspensão ou revisão de cláusulas contratuais quando ausente demonstração concreta de vício ou abusividade
.

Em resumo, a manutenção da decisão recorrida é
de rigor
, em razão da não demonstração dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025